Tribunal: TJBA
Processo: 0010608-74.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010608-74.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRAMAIA ROSA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUISE SILVA DE JESUS ALVES registrado(a) civilmente como LUISE SILVA DE JESUS ALVES, ADEILSON AMANCIO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO. DESERÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

0010608-74.2002.8.05.0001
,
tendo como apelante

IRAMAIA ROSA SILVA DE JESUS
e apelado
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR